Tribunal: TJSP
Processo: 1026179-86.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DO MERCADO SP SPE S/A NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REGULARIZAR FORMALMENTE A EDIFICAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS COMPETENTES PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA E DE ACESSIBILIDADE.
Hipótese em que, não obstante as medidas adotadas após a propositura da ação, não foram suficientes para a total

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DO MERCADO SP SPE S/A NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REGULARIZAR FORMALMENTE A EDIFICAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS COMPETENTES PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE SEGURANÇA E DE ACESSIBILIDADE.
Hipótese em que, não obstante as medidas adotadas após a propositura da ação, não foram suficientes para a total adequação do prédio, para a segurança e acessibilidade de todos os usuários e pessoas que por ali circulam.
Sentença mantida.
Recurso não provido.